Tribunal: STJ
Processo: 0028583-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 978188 - SP (2025/0028583-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARIA EDUARDA BARBOSA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDEMIR DOS SANTOS CIRINO (PRESO)
CORRÉU
: WESLLEN BRUNO DOS SANTOS
CORRÉU
: ALAN VITOR DE JESUS ROBERTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO DA
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. DOSIMETRIA DA
WRIT
PENA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente
revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias,
utilizando o
como uma espécie de “segunda apelação”, o
habeas corpus
que desvirtua a finalidade do
. Precedente.
writ
2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois o reconhecimento pessoal do paciente
foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com várias pessoas
perfiladas e numeradas, em consonância com o entendimento desta Corte
Superior.
3. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em 1/6, com
fundamentação em elementos concretos dos autos, evidenciando
circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado, tanto
para negativação do vetor culpabilidade quanto das consequências do
delito.
4. Para incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de
fogo é dispensável a apreensão e perícia da arma, bastando que o
emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova, conforme
jurisprudência deste Tribunal.
5. Considerando a pena corporal (superior a 8 anos de reclusão) e a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há ilegalidade na
fixação do regime inicial fechado.
6. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48002474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 84a69aa5-4964-4396-ac13-8b81683e8c35

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
29/05/2025
04/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48002474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 84a69aa5-4964-4396-ac13-8b81683e8c35

HABEAS CORPUS No 978188 - SP (2025/0028583-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARIA EDUARDA BARBOSA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDEMIR DOS SANTOS CIRINO (PRESO)
CORRÉU
: WESLLEN BRUNO DOS SANTOS
CORRÉU
: ALAN VITOR DE JESUS ROBERTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO DA
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. DOSIMETRIA DA
WRIT
PENA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente
revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias,
utilizando o
como uma espécie de “segunda apelação”, o
habeas corpus
que desvirtua a finalidade do
. Precedente.
writ
2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois o reconhecimento pessoal do paciente
foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com várias pessoas
perfiladas e numeradas, em consonância com o entendimento desta Corte
Superior.
3. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em 1/6, com
fundamentação em elementos concretos dos autos, evidenciando
circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado, tanto
para negativação do vetor culpabilidade quanto das consequências do
delito.
4. Para incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de
fogo é dispensável a apreensão e perícia da arma, bastando que o
emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova, conforme
jurisprudência deste Tribunal.
5. Considerando a pena corporal (superior a 8 anos de reclusão) e a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há ilegalidade na
fixação do regime inicial fechado.
6. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47178379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:55
Código de Controle do Documento: dc042203-eaae-4ac0-8bbe-54a103a275f3

Trata-se de
impetrado em favor de VALDEMIR DOS
habeas corpus
SANTOS CIRINO – condenado por roubo circunstanciado a 11 anos, 1 mês e 10 dias
de reclusão, e 26 dias-multa –, atacando-se o acórdão de apelação criminal proferido
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 14/55).
Busca a impetração a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria imposta – na condenação proferida na Ação Penal n. 1500041-
25.2022.8.26.0323 (fls. 56/72, da Vara Criminal da comarca de Lorena/SP) –, aos
seguintes argumentos:
a) nulidade do reconhecimento pessoal, sustentando irregularidade no
reconhecimento fotográfico (fls. 5/11);
b) ilegalidade na dosimetria, em razão da exasperação da pena-base – pela
negativação dos vetores culpabilidade e consequências (fl. 11) – e incidência da causa
de aumento do emprego de arma de fogo, sustentando que, mesmo após tantos
cumprimentos de mandado de busca e apreensão nenhuma arma de fogo fora
apreendida com os acusados, ainda, o réu VALDEMIR, réu CONFESSO, informou que
(fl. 12); e
utilizaram simulacro
c) ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, aduzindo que as
condições subjetivas do acusado permitem a imposição de regime menos gravoso,
somando ainda o fato do paciente ter confessado a prática criminosa, demonstrando
(fl. 12).
arrependimento
Liminar indeferida (fls. 1.387/1.388). Prestadas informações (fls. 1.395/1.
396), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração,
argumentando que não há flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício, e
que a questão do reconhecimento pessoal foi corretamente decidida pelo acórdão
impetrado, observando o rito previsto no art. 226, II, do CPP (fls. 1.460/1.464).
É o relatório.
VOTO
A impetração – que busca a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria imposta na condenação por roubo circunstanciado a 11 anos, 1
mês e 10 dias de reclusão, e 26 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1500041-
25.2022.8.26.0323 (da Vara Criminal da comarca de Lorena/SP) – não deve ser
acolhida.
Documento eletrônico VDA47178379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:55
Código de Controle do Documento: dc042203-eaae-4ac0-8bbe-54a103a275f3

Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie
de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas
, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para
instâncias ordinárias
o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a
finalidade do
(HC n. 790.078/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
writ
de
; e AgRg no HC n. 918.369/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
17/12/2024
).
24/9/2024
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois:
a) o reconhecimento pessoal do paciente foi realizado como etapa
antecedente ao tal reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP – em
reconhecimento pessoal, onde se encontravam várias pessoas perfiladas e
numeradas, imediatamente, VALDEMIR foi reconhecido por Isabella (fls. 306), Deiner
(fls. 307), Dheyne (fls. 308), Analice (fls. 309), enquanto ALAN foi reconhecido por
(fl. 19) –, em
Dheyne (fls. 336), Isabela (fls. 337), Deiner (fls. 338), e Analice
consonância com o entendimento desta Corte Superior (AgRg no AREsp n. 2.231.211
/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
);
7/5/2024
13/5/2024
b) na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em 1/6, com
fundamentação em elementos concretos dos autos, evidenciando circunstâncias que
extrapolam os elementos do tipo penal imputado, tanto para negativação do vetor
culpabilidade – praticada com invasão à residência em plena luz do dia, e com
violência física contra uma das vítimas (Wellingthon). Além disso, os criminosos
e (fls. 67 e
chegaram a tentar amarrar uma criança de apenas dois anos junto à sua mã
69) – quanto das consequências do delito: prejuízo experimentado pelas vítimas, pois
(fls. 67 e 69);
apenas uma pequena parte da res furtiva foi recuperada
c) para incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de
fogo é dispensável a apreensão e perícia da arma, bastando que o emprego do
artefato fique comprovado por outros meios de prova, como no caso – os ofendidos
foram incisivos em afirmar que foram subjugados pelos réus, ou seja, em concurso de
agentes, sendo que eles portavam armas de fogo, que foram utilizadas para ameaça-
(fl. 41) –, nos termos da jurisprudência deste
los e impedir que esboçassem reação
Tribunal (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
); e
20/6/2023
23/6/2023
Documento eletrônico VDA47178379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:55
Código de Controle do Documento: dc042203-eaae-4ac0-8bbe-54a103a275f3

d) considerando a pena corporal (superior a 8 anos de reclusão) e a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há ilegalidade na fixação do
regime inicial fechado.
Em razão disso,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47178379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:55
Código de Controle do Documento: dc042203-eaae-4ac0-8bbe-54a103a275f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 978.188 / SP
Número Registro: 2025/0028583-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000412520228260323 15001738220228260323 20059812022 40107642022
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA BARBOSA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDEMIR DOS SANTOS CIRINO (PRESO)
CORRÉU
: WESLLEN BRUNO DOS SANTOS
CORRÉU
: ALAN VITOR DE JESUS ROBERTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
04/06/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47930903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:43
Código de Controle do Documento: 1dce3c90-af80-49f6-a5f8-c71e8c1907f3

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:43
Código de Controle do Documento: 1dce3c90-af80-49f6-a5f8-c71e8c1907f3